Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-21.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001084-21.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – INCÊNDIO ORIGINADO FORA DA PROPRIEDADE DO AUTUADO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO LIMITE LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental não segue a lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, exigindo-se a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Comprovado, por meio de laudo pericial, que o incêndio teve origem fora da propriedade do autuado, não há como lhe imputar responsabilidade pela infração ambiental, especialmente quando demonstrado que o mesmo adotou medidas preventivas para conter a propagação do fogo, como a manutenção de aceiros.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual não há possibilidade de majoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a
Ação Anulatória de Auto de Infração no 1001084-21.2019.8.11.0018
, ajuizada por ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA, declarando nulo o Auto de Infração no 113132/SEMA-MT, bem como determinando a baixa das restrições eventualmente existentes em razão da infração e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões, o apelante sustenta que o Auto de Infração no 113132/SEMA-MT deve ser mantido, pois a fiscalização ambiental constatou a ocorrência da infração por meio da análise de imagens de satélite e monitoramento remoto. Argumenta que há presunção de legalidade dos atos administrativos, cabendo ao autuado o ônus da prova para desconstituí-los. Defende que a responsabilidade administrativa ambiental tem base na Lei no 6.938/1981, sendo possível a responsabilização indireta do proprietário da área, ainda que o fogo tenha se originado em imóvel vizinho. Sustenta que o apelado não comprovou de forma robusta que não contribuiu para o evento danoso. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob alegação de que o percentual aplicado não atende ao critério da razoabilidade.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido, declarando nulo o Auto de Infração no 113132/SEMA-MT e determinando a baixa de eventuais restrições decorrentes da infração, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que o Auto de Infração no 113132/SEMA-MT deve ser mantido, pois teria sido fundamentado na constatação da infração por meio de imagens de satélite e monitoramento remoto, bem como na presunção de legalidade dos atos administrativos, a qual exigiria do autuado a prova da ilegalidade da sanção imposta. Além disso, defende que a responsabilidade administrativa ambiental não exige a comprovação de conduta direta do infrator, bastando sua vinculação à propriedade atingida pelo incêndio. Requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, alegando excesso na fixação do percentual determinado em sentença.

Ocorre que a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade administrativa ambiental não é objetiva, sendo necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental para a imposição de sanção. Conforme assentado no EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, a aplicação de penalidades administrativas ambientais deve observar a teoria da culpabilidade, de modo que não se pode penalizar um indivíduo sem a devida comprovação da sua participação no evento danoso.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que o incêndio não teve origem na propriedade do apelado, mas sim às margens da rodovia MT-220, tendo posteriormente se alastrado até a área por ele explorada. Dessa forma, inexiste nexo de causalidade que justifique a penalidade aplicada, pois não há prova de que o apelado tenha dado causa ou contribuído, ainda que indiretamente, para a ocorrência do incêndio.

Ademais, os elementos probatórios indicam que o apelado adotou medidas preventivas para evitar a propagação das chamas, como a manutenção de aceiros. O próprio laudo pericial aponta que os aceiros impediram a propagação do fogo até determinado momento, mas em razão dos fortes ventos o fogo adentrou na propriedade.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também reforça a necessidade de comprovação do nexo causal para a imposição de penalidades ambientais, sob pena de nulidade do auto de infração:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR RESPONSABILIDADE AO APELADO – ATRIBUIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – LEGALIDADE DO EMBARGO NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao apelante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, não houve a comprovação de que o apelado era o proprietário ou possuidor do imóvel, tampouco de sua responsabilidade pelo desmatamento.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, demandando a comprovação de dolo ou culpa do autuado, além do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental (STJ, EREsp 1.318.051/RJ).

Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a exigência de prova diabólica, ou seja, prova de fato negativo ou impossível. A ausência de prova da propriedade ou posse do imóvel pelo apelado impede que lhe seja imputada a responsabilidade pelo suposto desmatamento.

A legalidade do embargo ambiental aplicado depende da demonstração da regularidade do ato administrativo e da identificação do infrator. Sem a comprovação de que o apelado foi o responsável pela infração, não se pode considerar legítimo o embargo imposto.

A redução dos honorários advocatícios fixados na sentença é inviável quando o valor atribuído está em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil e observa critérios como o grau de zelo do profissional e a importância da causa.

Recurso de apelação desprovido.

(N.U 1000009-62.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

No que se refere ao pedido de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual foi fixado no limite máximo previsto no art. 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, estabelecendo a condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual aplicável a demandas cujo proveito econômico se encontre entre 200 e 2.000 salários-mínimos.

Assim, considerando que o magistrado fixou os honorários no teto permitido, não há espaço para majoração em sede recursal, tampouco se verifica excesso que justifique a redução pretendida pelo apelante, uma vez que os honorários foram arbitrados dentro da faixa legalmente estabelecida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025